Tribunal: TJMT
Processo: 1003713-05.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003713-05.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA - CPF: 030.162.951-05 (RECORRENTE), ANNE CRISTINA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 036.495.051-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), STRELA SIGMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 08.844.745/0001-49 (RECORRIDO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003713-05.2022.8.11.0004

Polo Ativo

TANIA ALBUQUERQUE DE ABREU SANTANA

Polo Passivo

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. VEÍCULO SINISTRADO. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de improcedência.

2.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

3.

Não há que se falar em falha na prestação do serviço quanto a parte autora não demonstra os fatos constitutivos do direito, ao passo que recusou o carro reserva fornecido por conter câmbio manual, sem previsão contratual de que seria fornecido carro com câmbio automático.

4.

Se a recusa se deu por livre escolha da parte, merece ser mantida a sentença que rejeito o pleito de condenação em condenação em danos materiais e morais.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizada, suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023